Tribunal: TJDFT
Processo: 0735857-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AÇÃO RESCISÓRIA (47) No do Processo: 0735857-31.2022.8.07.0000 AUTOR: WESLEY BARBOSA LOPES REU: CONDOMINIO REDIDENCIAL PARK DO GAMA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Ação Rescisória proposta por Wesley Barbosa Lopes, com fundamento no artigo 966, V, do CPC, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama que, nos autos dos Embargos de Terceiro no 0701503-65.2022.8.07.0004, julgou improcedente o pedido formulado na inicial (Id. 40604006 – págs. 150-154). Sustenta o Autor que a r. sentença rescindenda violou manifestamente as normas dos artigos 674 e 908, § 1o, do CPC. Aduz que, nos termos do artigo 908, § 1o, do CPC, no caso de adjudicação ou alienação, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, de modo que não pode o Autor (arrematante) ser responsabilizado pelos débitos condominiais anteriores à arrematação. Alega que não era parte no Cumprimento de Sentença n. 0701934-41.2018.8.07.0004, e que é irregular a decretação de penhora incidente sobre o seu patrimônio naqueles autos. Destaca que “não obstante a natureza propter rem dos débitos condominiais, não há como afastar a obrigatoriedade de inclusão do arrematante no polo passivo, ante a impossibilidade de proceder a penhora de imóvel de propriedade de terceiro que não integrou a relação processual”. Defende que a r. sentença rescindenda contraria a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, que firmou posição no sentido de que a regra prevista no artigo 908, § 1o, do CPC somente pode ser afastada nos casos em que houver no edital do leilão expressa menção sobre a obrigação do arrematante de pagar os débitos incidentes sobre o bem e, no caso em análise, havia apenas referência à dívida de taxas condominiais. Afirma que a dívida em execução nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0701934-41.2018.8.07.0004 era de R$ 100.246,38 (cem mil, duzentos e quarenta e seis reais e trinta e oito centavos) e que o imóvel foi arrematado pelo valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais). Ressalta que, abatido o valor da dívida, restam R$ 79.753,62 (setenta e nove mil, setecentos e cinquenta e três reais e sessenta e dois centavos), quantia que poderia ter sido utilizada para a quitação dos débitos condominiais, porém, o condomínio-Réu (exequente) não adotou providências com vistas à satisfação do seu crédito, permitindo que o valor sobejante fosse integralmente levantado pelo Executada. Por fim, requer a concessão de tutela de urgência para que sejam suspensos todos os atos de constrição sobre o imóvel em questão determinados no Cumprimento de Sentença n. 0701934-41.2018.8.07.0004. No mérito, pugna pela rescisão da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos nos Embargos de Terceiro n. 0701503-65.2022.8.07.0004. Sem o recolhimento das custas processuais e do depósito previsto no artigo 968, II, do Código de Processo Civil, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Concedo ao Autor a gratuidade de justiça, pois os documentos coligidos aos autos são suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência financeira. A tutela de urgência, consoante, estabelece o artigo 300, caput e § 3o, do Código de Processo Civil, exige os seguintes requisitos: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) reversibilidade da medida. Embora admissível em sede de ação rescisória, a antecipação dos efeitos da tutela é medida excepcionalíssima a ser deferida somente nos casos em que se afigurar imprescindível e quando presentes os pressupostos previstos em lei, conforme se depreende da leitura do art. 969 do CPC. Na espécie, pretende o Autor que sejam suspensas quaisquer medidas de constrição determinada nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0701934-41.2018.8.07.0004 sobre o imóvel descrito na petição inicial, sob o argumento de que a r. sentença rescindenda violou manifestamente as normas jurídicas previstas nos artigos 674 e 908, § 1o, do CPC. Sem desprezar as alegações do Autor, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida judicial pleiteada, especialmente o perigo de dano grave e de difícil reparação. Sucede que, em consulta aos autos do Cumprimento de Sentença n. 0701934-41.2018.8.07.0004, no bojo do qual foi determinada a penhora sobre o mencionado imóvel, verifica-se que o Autor e o Réu da presente Ação Rescisória iniciaram tratativas de acordo extrajudicial do débito em questão, e ainda não foi adotada medida com vistas à expropriação do bem. De fato, embora a penhora tenha sido determinada em 10.2.2022, sequer foi realizada a avaliação do imóvel, de modo que, a priori, não há que se falar, validamente, em risco de dano grave ou de difícil reparação ao direito pretendido decorrente da possibilidade de iminente expropriação do bem constrito. Assim, impõe-se o regular processamento do feito, a fim de que seja instaurado o contraditório e novos elementos de convicção sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Publique-se e intimem-se. Cite-se para contestar a ação, no prazo de 15 dias. Brasília, 28 de outubro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora